Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004814-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), PAULO MIGUEL RENO - CPF: 769.000.611-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PAD – PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DE LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – COMBINAÇÃO DE LEIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se nega que o marco inaugural para o prazo prescricional de processo administrativo disciplinar (PAD) se dá a partir do conhecimento dos fatos pela autoridade competente.

2.
Também não se nega a incidência da legislação vigente à época dos fatos.

3. Quando se fala em aplicação de lei vigente à época dos fatos, significa a aplicação de lei na sua integralidade. Não se admite aplicar dispositivo ou artigo de lei de uma lei e dispositivo de outra lei com o intuito de aplicar apenas os dispositivos mais benéficos à sua pretensão, pois tal atitude afronta a hermenêutica jurídica, bem como seria uma verdadeira inovação legislativa, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO MIGUEL RENO contra decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Anulatória de Decisão em Processo Administrativo Disciplinar nº 1004192-81.2022.811.0041, indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no PAD nº 185565/2017
.

Afirma, em síntese, que a pena de demissão aplicada no PAD acima está prescrita, pois a autoridade administrativa tomou dos fatos em 21/08/2014, foi instaurado processo disciplinar em 07/03/2017 e finalizado em 20/05/2020.

Argumenta que deve ser aplicada a legislação vigente à época dos fatos, qual seja, a Lei Complementar Estadual nº 207/2004.

Sustenta que uma vez interrompida a prescrição pela instaurado de PAD, esta deve voltar a correr com o término do prazo legal previsto para a conclusão do processo disciplinar.

Logo, nula é decisão administrativa que aplicou a penalidade de demissão, posto que o processo administrativo já se encontrava prescrito.

Pedido de efeito ativo recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 128564665.

Contrarrazões apresentadas no Id. 134411659.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 134507688).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se houve ou não prescrição do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o qual resultou na demissão do Agravante.

Não se nega que o marco inaugural para o prazo prescricional de processo administrativo disciplinar (PAD) se dá a partir do conhecimento dos fatos pela autoridade competente, conforme pacífica jurisprudência.

Trago à colação, o seguinte aresto,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA (...). TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO 3. O Tribunal de origem entendeu que o lapso temporal passou a fluir quando houve o encaminhamento de "sugestão de instauração de Processo Administrativo Disciplinar à Corregedoria Geral, autoridade competente para tanto [...]". Com isso, afastou a alegação de que teria ocorrido o "início do prazo com a ciência do(a) Delegado(a) de Polícia Civil que instaurou o IP n° 007/2010, pois este(a) não é a Autoridade competente para a instauração de Processo Administrativo Disciplinar" (fl. 909, e-STJ). 4. Defendendo posição oposta, sufragada pelo Ministério Púbico Federal, o particular sustenta que o prazo começa a fluir do momento em que a irregularidade é "conhecida por alguma autoridade do serviço público, e não, necessariamente pela autoridade competente para instauração do processo administrativo" (fl. 1.030, e-STJ). 5. "
A teor da jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição para apuração do cometimento de infração disciplinar é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar
e não da ciência da infração por qualquer servidor público" (AgInt no REsp 594.385/PE, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.8.2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no MS 23.582/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 4/6/2019; AgInt no MS 23.565/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 30/4/2019; AgInt no RMS 45.235/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/2/2019; MS 21.669/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 09/10/2017. (...) CONCLUSÃO 16. Agravos Internos não providos. (STJ - AgInt no RMS 58.488/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 02/10/2020) (NEGRITEI)

Também não se nega a incidência da legislação vigente à época dos fatos.

Assim, aplicando somente a Lei Complementar Estadual nº 207/2004, constata-se que a instauração do PAD é causa interruptiva do prazo prescricional, voltando o mesmo a transcorrer somente a partir do momento em que cessar a interrupção, conforme estabelece o art. 107, §2º da referida lei (em sua redação original e vigente à época dos fatos),
in verbis:

Art. 107 A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:

(...)

§ 2º Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em cessar a interrupção.

Não há (na redação original da LC nº 207/2004), qualquer dispositivo afirmando que o transcurso do prazo prescricional será retomado com o término do prazo legal para a conclusão do PAD.

Tal possibilidade somente veio a ser admitida com a edição da Lei Complementar nº 584/2017 que acrescentou o §5º ao art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 207/2004.

Logo, ao contrário do que afirmado pelo Agravante, o que este pretende é a conjugação, combinação e interpretação de leis distintas em busca de se alcançar o reconhecimento da prescrição.

Quando se fala em aplicação de lei vigente à época dos fatos, significa a aplicação de lei na sua integralidade, ou seja, na sua totalidade.

Não se admite aplicar dispositivo ou artigo de lei de uma lei e dispositivo de outra lei.

Não é possível “pinçar” ou “escolher” os dispositivos de uma lei e, ao mesmo tempo, de outra lei com o intuito de aplicar apenas os dispositivos mais benéficos à sua pretensão, pois tal atitude afronta a hermenêutica jurídica, bem como seria uma verdadeira inovação legislativa, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, de acordo com os documentos juntados no presente recurso, bem como na ação de base, não há como afirmar e assegurar com absoluta certeza se o PAD nº 185565/2017 foi, durante a sua tramitação, sobrestado por imposição legal, como por exemplo, decisão em outro processo disciplinar, conforme estabelece o art. 107, §1º c/c art. 104 (nas suas redações originais e vigentes à época dos fatos), ambos da Lei Complementar Estadual nº 207/2004,
in verbis:

Art. 107 A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:

(...) §1º O prazo de prescrição inicia-se no dia do conhecimento do fato e interrompe-se pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar.

Art. 104 O processo administrativo será sobrestado se o acusado for demitido por decisão proferida em outro procedimento disciplinar, retomando o seu andamento se o acusado for reintegrado ao cargo que ocupava.

Portanto, não há como reconhecer, neste momento processual de cognição sumária, se houve ou não a prescrição da pretensão punitiva.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023